Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando em R$ 12.407,42 o valor da dívida a qual se busca o pagamento. Consta dos autos que a Agravada moveu ação de conhecimento, buscando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, na qual restou descontado indevidamente empréstimos do benefício previdenciário auferido pela Recorrida, bem como a restituição de valores e o pagamento de danos morais. O pedido foi julgado procedente, tendo sido mantido pela E. 7a Turma Cível em sede de julgamento de recurso de apelação. Iniciado o cumprimento de sentença, o Recorrente impugnou os cálculos apresentados, sobrevindo a seguinte decisão que ora se impugna: Em atenção à manifestação da devedora apresentada no ID n. 143806981, verifico que a parte pretende rediscutir o mérito da sentença, já transitada em julgado, bem como atacar o mérito da decisão de ID n. 136488399, já preclusa, conforme certificado em ID n.139956601. Ademais, o código 322 utilizado pelo INSS se refere os descontos mensais lançados. O ofício utilizado pelo réu na petição de id 143806981, com destaque em vermelho, informa que a rubrica 322, se lançada sem a rubrica de desconto, indica que não houve débito naquela competência. No caso dos autos houve o lançamento de rubrica de descontos nos valores de R$ 65,93 e R$ 68,88. Assim, nada a prover sobre o inconformismo da requerida. Por outro lado, diante da ausência de impugnação específica e fundamentada, homologo os cálculos apresentados em ID n. 140934582 e fixo o valor remanescente da dívida em R$ 12.407,42. Intime-se a parte devedora para promover o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. Não havendo pagamento voluntário no prazo assinalado, cumpra-se a decisão de ID n. 121488325, em relação às pesquisas de bens. Em seu recurso, o Agravante sustenta, em síntese, que os valores que constam no cálculo do contador como se descontos fossem são, na verdade, referentes a Reserva de Margem Consignável (cód. 322). Diz que a quantia que aparece sob a referida rubrica (Reserva de Margem Consignável), não se trata de descontos, mas sim do máximo que pode ficar reservado a fim de garantir o pagamento do mínimo da fatura do cartão de crédito consignado (5% dos proventos da parte autora). Conclui asseverando que a “reserva de margem consignável” (cód 322) não pode ser confundida com o empréstimo consignado, uma vez que aquela serve para garantir que uma parte do benefício recebido pelo aposentado assegure o pagamento do empréstimo. A reserva por si só, segundo o Recorrente, não significa a ocorrência de descontos no benefício da Apelada, mas sim que, do valor do benefício, uma parte ficará reservada para pagamento das faturas, se houver compras ou saques com o referido cartão." Com estas considerações, aponta excesso de execução, destacando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pedindo, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, o provimento do recurso para que seja acolhida a impugnação apresentada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, tenho que a decisão impugnada deve ser mantida. Isto porque, de fato, a matéria discutida a título de desconto de “reserva de margem” foi objeto de recurso de apelação (ID Num. 102671735 - Pág. 4), o qual foi desprovido. Da mesma forma, em relação à inclusão do valor nos cálculos, a decisão de ID Num. 136488399 - Pág. 2, deixou consignado: “Os extratos anexados em ID n. 134079512 demonstram que foi implementado no contracheque da autora, em maio de 2019, os descontos sob a rubrica de RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC), inicialmente, no valor de R$ 65,93, e foram suspensos apenas em fevereiro de 2021.” Tal decisão já foi albergada pela preclusão, não sendo passível de exame neste momento. Por fim, uma vez impugnados os cálculos apresentados pela contadoria judicial, incumbe à parte a apresentação dos valores que entende devidos se sustenta excesso de execução, conforme determinam os parágrafos 4o e 5o do art. 525, do CPC, não tendo o Recorrente se desincumbido deste ônus. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator